Tribunal: TRF3
Processo: 5004644-25.2023.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
9/608)

5004644-25.2023.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004644-25.2023.4.03.6126

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: PLINIO SILVESTRE DE OLIVEIRA RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PLINIO SILVESTRE DE OLIVEIRA RAMOS - SP461520-A

APELADO: DELEGADO REGIONAL EXECUTIVO DE POLÍCIA FEDERAL DO NÚCLEO DE CONTROLE DE ARMAS - NUARM/FELEAQ/DREX/SR/PF/SP, UNIÃO FEDERAL, DELEGADO CHEFE DA DELEAQ

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. AQUISIÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NECESSIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta distinção entre posse e porte de arma de fogo. Alega que o pedido se limita à posse em local fixo. Afirma que comprovou situação concreta de risco em razão do exercício da advocacia. Defende que a decisão administrativa foi arbitrária e desprovida de fundamentação adequada. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004644-25.2023.4.03.6126

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: PLINIO SILVESTRE DE OLIVEIRA RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PLINIO SILVESTRE DE OLIVEIRA RAMOS - SP461520-A

APELADO: DELEGADO REGIONAL EXECUTIVO DE POLÍCIA FEDERAL DO NÚCLEO DE CONTROLE DE ARMAS - NUARM/FELEAQ/DREX/SR/PF/SP, UNIÃO FEDERAL, DELEGADO CHEFE DA DELEAQ

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Plínio Silvestre de Oliveira Ramos em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Em suas razões, o agravante sustenta erro de julgamento. Afirma que houve confusão entre os institutos da posse e do porte de arma de fogo. Defende que o pedido sempre se limitou à posse em local fixo. Alega que a exigência de efetiva necessidade deve ser analisada de forma menos rigorosa do que no porte.

O agravante também sustenta que comprovou situação concreta de risco. Relata atuação como advogado solo. Indica atendimento a pessoas desconhecidas. Afirma exposição a indivíduos de alta periculosidade. Destaca a localização do escritório em área com criminalidade. Invoca previsão normativa que admite mais de uma arma mediante comprovação individualizada.

Por fim, argumenta que a discricionariedade administrativa não autoriza decisões arbitrárias. Alega ausência de fundamentação adequada no indeferimento. Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, dar provimento à apelação e conceder a segurança.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"A questão tratada nestes autos é regida pela Lei no 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição e, em regra, veda o porte de arma de fogo em todo o território nacional, excetuando-se os casos legalmente previstos e as hipóteses apontadas em seu art. 6o.

No que se refere à pretensão do impetrante, assim dispõe o art. 4o, caput, da Lei no 10.826/2003:

Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: (...)

Nos termos do art. 4o, caput, da Lei no 10.826/2003, para a aquisição de arma de fogo o requerente deve demonstrar a sua efetiva necessidade, sendo posteriormente especificado o conceito de efetiva necessidade pelo art. 15, III, §3o do Decreto 11.615/2023, in verbis:

Art. 15. A aquisição de arma de fogo de uso permitido dependerá de autorização prévia da Polícia Federal e o interessado deverá: (...)

III - comprovar a efetiva necessidade da posse ou do porte de arma de fogo; (...)

§ 3o A comprovação da efetiva necessidade de que trata o inciso III do caput não é presumida e deverá demonstrar os fatos e as circunstâncias concretas justificadoras do pedido, como as atividades exercidas e os critérios pessoais, especialmente os que demonstrem indícios de riscos potenciais à vida, à incolumidade ou à integridade física, própria ou de terceiros.

Cumpre ressaltar que a autorização para a aquisição de arma de fogo configura ato administrativo discricionário e precário, editado no exercício do poder de polícia da Administração Pública, podendo ser revogado por razões de conveniência e oportunidade, nos termos da Súmula no 473 do E. STF:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.".

Dessa forma, não há que se falar em direito adquirido à manutenção das condições originais referentes à aquisição de arma de fogo.

No caso concreto, vislumbro que o processo administrativo tramitou regularmente, sem qualquer mácula aparente que dê indícios de qualquer abuso de discricionariedade.

Outrossim, fatores como o lugar de residência do apelante e exercício de atividade ou profissão de risco, não se mostram suficientes à comprovação da efetiva necessidade de obtenção de autorização para aquisição de arma de fogo.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PORTE DE ARMA. REQUISITOS DO ART. 10, DA LEI N.o 10.826/2003. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DO PORTE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Trata-se de mandado de segurança impetrado para possibilitar a expedição de porte de arma ao impetrante.

- O impetrante requer a nulidade da decisão administrativa que negou seu porte de arma. Argumenta, em síntese, que o exercício da profissão de advogado o expõe a riscos pessoais que justificam a concessão do referido porte e que teria direito a tratamento análogo ao concedido aos membros da magistratura e do Ministério Público.

- No caso concreto, o impetrante não demonstrou os requisitos do artigo 10, § 1.o, incisos I e II, da Lei n.o 10.826/2003.

- Por ocasião da análise, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 6139, em 21/09/2022, a liminar analisada foi referendada para, entre outras determinações, "ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 10, §1o, I, da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para fixar a tese hermenêutica de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade outras que aquelas já disciplinadas em lei".

- A necessidade do porte de arma deve ser sempre concretamente verificada e não presumida.

- Ademais, a decisão administrativa de indeferimento foi regular e motivada.

- Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002247-02.2022.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 27/06/2023, Intimação via sistema DATA: 03/07/2023)

ADMINISTRATIVO. LEI No 10.826/2003. AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. A questão tratada nestes autos é regida pela Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição.

2. Nos termos do art. 4o, caput, da Lei no 10.826/2003, para a aquisição de arma de fogo o requerente deve demonstrar a sua efetiva necessidade. O art. 15, III, § 3o, do Decreto-lei no 11.615/2023, regulamentou a legislação ordinária e especificou o conceito de "efetiva necessidade":

3. No caso vertente, o pedido de aquisição de arma de fogo formulado pelo impetrante foi indeferido pela ausência de comprovação de sua efetiva necessidade.

4. Nas situações envolvendo o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de autorização para aquisição de arma de fogo, por estarem afetas à discricionariedade da Administração, a intervenção do Poder Judiciário somente poderá ser admitida se restar caracterizada a ilegalidade na atuação administrativa.

5. Conforme se infere do procedimento administrativo tratado nestes autos, a Administração analisou as alegações e os documentos trazidos pelo impetrante de maneira exauriente, não restando caracterizado eventual cerceamento de defesa, ou, ainda, qualquer tipo de ofensa às normas legais aplicáveis à matéria.

6. Os documentos trazidos pelo impetrante não se mostraram suficientes para a comprovação da efetiva necessidade de obtenção de autorização para aquisição de arma de fogo. Descumprimento dos requisitos previstos no art. 15, III, § 3o, do Decreto-lei no 11.615/2023.

7. Apelação do impetrante improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008950-81.2024.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/04/2025, Intimação via sistema DATA: 09/04/2025)Desta forma, deve prevalecer a conclusão administrativa.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. AQUISIÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NECESSIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta distinção entre posse e porte de arma de fogo. Alega que o pedido se limita à posse em local fixo. Afirma que comprovou situação concreta de risco em razão do exercício da advocacia. Defende que a decisão administrativa foi arbitrária e desprovida de fundamentação adequada. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão